Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712289-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MR. BROWNIE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTTDA - EPP RECORRIDA: QUALITA NUTRIÇÃO EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE NOTAS FISCAIS. PRAZO QUINQUENAL. PREJUDICIAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS DE MORA CONVENCIONAIS. MODIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. INVIABILIDADE. REGRA DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO. ENCARGOS ESTABELECIDOS LIVREMENTE ENTRE AS PARTES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPOSSIBILIDADE. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de notas fiscais, emitidas por força da relação contratual de prestação de serviços, atrai a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, nos moldes do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Verificado que entre o vencimento das notas fiscais cujo pagamento se requer e a propositura da respectiva ação de cobrança não decorreu prazo superior ao quinquídio legal, fica descartada a alegação de prescrição. Nos termos do artigo 406, do Código Civil, inexistindo expressa definição entre os contratantes acerca dos juros moratórios, inclusive quanto ao percentual a ser aplicado, serão eles fixados de acordo com a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Tratando-se de ajuste não subordinado às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que entabulado para implementar ou incrementar a atividade negocial desenvolvida pela pessoa jurídica acionada, revela-se descabido falar em abusividade do percentual convencionado entre as partes a título de juros de mora, afigurando-se inviável, outrossim, a aplicação da taxa de juros legais, que tem incidência meramente subsidiária. O ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório das partes, aplicando-se a teoria do venire contra factum proprium non potest, isto é, não se pode alterar um comportamento contraditório em face de conduta anterior, visando a obtenção de um ganho pessoal, sob pena de inequívoca violação ao princípio da boa-fé objetiva. É incabível a ulterior pretensão de modificação de encargos moratórios fixados livremente entre as partes, impondo-se a prevalência, no caso concreto, dos princípios da autonomia da vontade das partes, pacta sunt servanda e segurança jurídica. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, pleiteando o reconhecimento da prescrição sobre a cobrança da apontada dívida anterior a maio de 2016, uma vez que a inicial foi distribuída em 13.5.2019, e não houve qualquer causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional; c) artigos 406 e 591, ambos do Código Civil, e 5o do Decreto-lei 22.626/1933, argumentando que é abusiva a taxa de juros contratual fixada em 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) por mês em contrato de adesão, devendo ser aplicada a taxa Selic para cálculo do valor devido, pois é vedada a cobrança de juros em patamar superior a 1% (um por cento) ao mês. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de custas e honorários recursais. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO BILATERAL. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ação monitória visando à cobrança de dívida líquida fundada em contrato particular de prestação de serviços sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Precedentes. 2. A ação monitória não é a via processual cabível para cobrar dívida ilíquida. Conforme já decidido por esta Corte, "A ação monitória é meio processual disponibilizado ao credor para realizar dívidas representadas em prova escrita, pelo que, sob pena de inépcia da inicial, a propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório" (AgRg no REsp 1.402.170/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe de 14/03/2014). 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, examinando a prova dos autos, considerou que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. A revisão desse entendimento exige o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1851342/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 406 e 591, ambos do Código Civil, e 5o do Decreto-lei 22.626/1933. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “o contrato de prestação de serviços de consultoria em nutrição, firmado entre as pessoas jurídicas litigantes, explicitamente assentou o percentual devido a título de juros moratórios em seu item III (...) em se tratando de ajuste não subordinado às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que entabulado para implementar ou incrementar a atividade negocial desenvolvida pela ré/apelante, revela-se descabido falar em abusividade, tampouco em aplicação da taxa de juros legais moratórios, que tem incidência meramente subsidiária” (ID 16425135). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025